Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004808-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SILVANO CARDOZO DA S JUNIOR - EPP - CNPJ: 13.159.529/0001-02 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PARADIGMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp No 1.340.553/RS) – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 566 a 571),
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

2
.
A penhora frutífera interrompe o prazo prescricional, retroagindo ao protocolo da petição que a requereu, sendo a data de 16/02/2018. Não havendo novas causas de interrupção, o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF possui início automático. Somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no caso dos autos, o prazo encerrou-se em 16/02/2024.

3. Os veículos encontrados não foram efetivamente penhorados, pois houve determinação da remoção da penhora sobre eles através da sentença proferida nos embargos de terceiros.

4
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível

interposto pelo
Município de
Rondonópolis
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
/MT, que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no
1004808-49.2017.8.11.0003,
movida contra
Silvano Cardo
z
o da S Junior
- EPP
,
reconheceu

a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, determinou a extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre, argumentando que não houve inércia, pois diligenciou continuamente na busca de bens do executado, afastando assim a prescrição intercorrente, bem como que esta foi interrompida durante o trâmite processual com a efetiva penhora ocorrida via
Bacenjud
e
Renajud
. Alega também violação à Súmula 106 do STJ, sustentando que a paralisação do processo deve ser imputada ao Poder Judiciário. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 225682773).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo Município de
Rondonópolis
contra

Silvano Cardozo da S Junior - EPP
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, o despacho citatório ocorreu em 25/07/2017, com retorno positivo em 16/10/2017. Em 16/02/2018, o exequente requereu penhora via
Bacenjud
e, subsidiariamente, penhora via
Renajud
, as quais foram deferidas e resultaram no bloqueio do valor de R$ 1.843,53 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), além da localização de três veículos em nome do executado. Em 06/04/2020, foi expedido alvará para o levantamento do valor penhorado via
Bacenjud
e, em 07/12/2020, foi expedido mandado de avaliação dos veículos encontrados via
Renajud
, o qual retornou negativo segundo informações prestadas pelo oficial de justiça.

Paralelamente, em 29/04/2021, sobreveio aos autos a sentença proferida nos embargos de terceiro no 1010769-63.2020.8.11.0003, opostos por Eder Rizzo, dono dos veículos encontrados via
Renajud
, sendo eles: Caminhão Basculante VW/24.250 CNC 6x2, ano/modelo 2008/2009, placa DCT-8138; Caminhão Basculante VW/23.220 6x2, ano/modelo 2004/2004, placa LCP-1556; e Trator
M.benz

Axor
2540, ano/modelo 2006/2006, placa KAP-7003, todos adquiridos em 12/04/2017, ou seja, antes mesmo da propositura da ação de execução fiscal. A sentença em questão julgou procedente a pretensão do embargante e determinou a remoção da penhora sobre os veículos mencionados.

A partir da juntada da sentença proferida nos embargos de terceiro, até 23/06/2022, o feito permaneceu suspenso por requerimento do exequente. Em 26/10/2022, o exequente requereu nova tentativa de penhora. Intimado a trazer aos autos os débitos atualizados, só o fez em 15/04/2024. Nessa mesma data, foi intimado a se manifestar acerca da prescrição intercorrente, alegando sua inocorrência em 09/05/2024. Em 24/05/2024, foi proferida sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Pois bem. Da análise dos marcos temporais estabelecidos acima, em 16/10/2017 houve a interrupção do prazo prescricional com a citação efetiva do executado. Em 22/05/2019, houve a ciência do exequente acerca da penhora frutífera ocorrida via sistemas
Bacenjud
e
Renajud
, portanto, interrompendo novamente o prazo prescricional. Conforme o entendimento consolidado do paradigma citado, o marco considerado retroagirá ao protocolo da petição que requereu a penhora frutífera, sendo nesse caso a data de 16/02/2018. A partir desse marco, não houve nos autos outras causas de interrupção do prazo prescricional. Ademais, o exequente se limitou a requerer a suspensão do feito para providências. No entanto, tais pedidos são indiferentes, pois o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente. No caso, portanto, iniciou-se em 16/02/2018 e findou-se em 16/02/2019. Contados cinco anos a partir dessa data, o prazo prescricional encerrou-se em 16/02/2024.

Dessa forma, a sentença proferida em 24/05/2024, que reconheceu a prescrição intercorrente sobre os créditos objeto do feito, agiu corretamente. Além disso, observa-se que nenhuma das diligências ocorridas no trâmite processual foi de fato efetiva, uma vez que o valor penhorado de R$ 1.843,53 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), apesar de levantado pelo exequente, é irrisório em comparação ao valor que se buscava executar, de R$ 44.485,97 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos)
.
Além disso, os veículos encontrados sequer foram efetivamente penhorados, pois houve a determinação da remoção da penhora sobre eles através da sentença proferida nos embargos de terceiros opostos por Eder Rizzo, dono dos veículos desde antes da propositura da própria ação.

Assim, não há vantagem em impulsionar os autos com diligências infrutíferas que são apenas protelatórias e não contribuem com o objetivo da ação, que é quitar o débito.

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024